Tribunal: TJDFT
Processo: 0733025-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. FIANÇA. ASSINATURA FALSA. OUTORGA UXÓRIA. AUSENTE. NULIDADE. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076. ARTIGO 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NA RECONVENÇÃO. NÃO IRRISÓRIO.
1. Segundo a Súmula no. 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
2. O art. 1.647, III, do Código Civil estabelece que, ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. Ademais, o enunciado da SÚMULA N. 332 do STJ dispõe que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
3. Sendo os fiadores casados no regime de comunhão universal de bens, o cônjuge a quem cabia conceder a outorga uxória possui legitimidade para arguir a nulidade da fiança, nos termos do art. 1.650 do Código Civil.
4. Uma vez constatada a falsidade das assinaturas atribuídas à ré e reconhecida a nulidade da fiança em razão da ausência de outorga uxória, não há que se falar na subsistência de responsabilidade em relação ao cônjuge réu.
5. A reconvenção é ação autônoma diversa da principal, de modo que, a sucumbência deve ser analisada tanto na demanda originária quanto no pedido de reconvenção, cabendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente dos eventualmente fixados na demanda inicial.
6. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076).
8. Recursos conhecidos. Apelo do autor desprovido. Apelação da ré provida.